Tribunal: TJDFT
Processo: 0714661-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714661-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARING CONSULTORIA E GERENCIAMENTO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: JAQUELINE MARA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CARING CONSULTORIA E GERENCIAMENTO EM SAÚDE LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0705567-87.2023.8.07.0003, deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção da prestação dos serviços à agravada até a efetivação de portabilidade sem o cumprimento de carências, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00. Narra que a agravada foi devidamente notificada acerca da rescisão do contrato do plano de saúde, que ocorreria em 31/1/2023. Afirma que, em razão do quadro de saúde informado pela agravada, prolongou excepcionalmente o prazo de vigência do plano de saúde, contudo, não houve a migração no prazo estipulado. Explica que a decisão agravada concedeu a tutela de urgência para obrigar a agravante e manter a agravada no plano até a efetiva migração, que deve ser reformada. Preliminarmente, defende sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a cadeia de fornecedores é composta pela PREVENÇÃO SAÚDE, que atua na qualidade de administradora do plano de saúde coletivo; pela agravante, que atua na qualidade de operadora do plano; e pela UNIMED CAJAZEIRAS, que é a executora dos serviços. Assim, afirma que não há como determinar o restabelecimento do plano de saúde no qual a agravante cumpriu com todos os requisitos, sob pena de ofensa à liberdade contratual. No mérito, alega a impossibilidade do fornecimento de outro plano de saúde à agravada, pois o artigo 3o da Resolução CONSU 19/99 estabelece que a obrigação é voltada apenas às operadoras, enquanto a agravante atua apenas na comercialização dos planos coletivos. Ressalta que não interfere na relação contratual, uma vez que não tem conhecimento acerca nos motivos que geraram a negativa de cobertura ou atendimento, o que afasta sua responsabilidade nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo e a reforma da decisão agravada para seja reconhecida a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da lide, subsidiariamente, que seja reformada a decisão para afastar a responsabilidade da agravante. Preparo recolhido nos IDs 45883449 e 45883451. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Ofício – Razões Dissociadas A agravante alega em seu recurso a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que apenas comercializa planos coletivos, motivo pelo qual não é obrigada a oferecer outro plano de saúde à agravada, sendo impossível a migração. Contudo, a decisão agravada de ID 151040867 não determinou o oferecimento de novo plano, mas sim que as rés mantenham a prestação dos serviços já prestados até que a própria agravada realize a migração do plano de saúde. Vejamos o dispositivo da decisão: Ante exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas mantenham a prestação de serviços à parte requerente até a efetivação de portabilidade sem o cumprimento de carências. O não cumprimento desta tutela no prazo de 48 (quarenta e oito horas) importará na aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de eventual majoração ou outras providências, a fim de dar efetividade ao cumprimento da ordem. Da simples leitura do dispositivo é possível se verificar que a decisão liminar não determinou a migração e nem mesmo o oferecimento de outro plano à agravada, mas a continuidade da prestação do serviço uma vez que a extinção do contrato ocorreu durante o tratamento de lesão grave pela autora. Assim, observa-se que as razões recursais estão dissociadas da decisão agravada, razão pela qual não conheço da alegação de impossibilidade de fornecimento de outro plano de saúde. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a legitimidade da operadora responsável pelo plano de saúde, ora agravante, para compor o polo passivo da lide, bem como o prazo para cumprimento da obrigação estabelecida pela decisão agravada. Transcrevo a decisão agravada de ID 151040867 dos autos principais: Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por JAQUELINE MARA DE SOUSA em desfavor de UNIMED CAJAZEIRAS, SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CARING CONSULTORIA E GERENCIAMENTO EM SAUDE LTDA. Segundo narrado pela petição inicial, A autora é beneficiária do plano de saúde Unimed cajazeiras, cuja operação administrativa compete à CARING SAÚDE, sob a modalidade coletivo por adesão. No dia 27 de dezembro de 2022, a autora foi notificada pela operadora ora referida, por meio de e-mail e postal, de que as atividades da Unimed se encerrariam no Distrito Federal, tão logo deveria a autora realizar a portabilidade para outra entidade de plano de saúde. Afirma que, no dia 26 de janeiro 2023, a autora acidentou-se em sua residência, e logo deu entrada no Hospital das Clínicas, mas, diante da gravidade do caso, a autora foi encaminhada ao Hospital Santa Marta, em Taguatinga, no mesmo dia, onde se verificou existência de fratura no punho esquerdo e fratura grave no joelho esquerdo, sendo submetida à realização de duas cirurgias de urgência. Afirma que não possui previsão de alta hospitalar e que os planos de saúde contatados estão exigindo o cumprimento de carências. Desta forma, pretende a concessão de tutela de urgência, a fim de manter ativo o plano de saúde da autora, até que ela receba alta definitiva do tratamento médico em curso. DECIDO. Segundo dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” Segundo Humberto Theodoro Jr., (CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Volume I), não é preciso demonstrar cabalmente a existência do direito material em risco, já este somente teria sua comprovação e declaração ao final do processo. Assim, o direito a ser revelado pelo autor seria um “interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considerada titular, apresentando os elementos que prima face possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial”. Ou seja, o juízo de valor que o autor precisa demonstrar é o de verossimilhança de suas alegações. Já o perigo na demora residiria, segundo o mesmo autor, reside no risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz autuação do provimento final do processo. Trata-se de uma condição que visa afastar o eventual dano entre o estabelecimento da controvérsia e a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, atento aos elementos da lide, temos que a tutela de urgência pretendida pelo autor deve ser deferida. A probabilidade do direito da autora, segundo um critério de verossimilhança, está demonstrado pela juntada dos relatórios médicos, que indicam que a autora está em tratamento médico continuado em razão de lesão ortopédica grave. Ainda que notificada quanto à extinção do plano de saúde, é dever das requeridas procederem à continuidade do tratamento e facultarem sua migração para outro plano coletivo ou individual sem o cumprimento de carências. O perigo de dano, o qual faz crer ser impossível que o autor aguarde até a decisão final do processo, reside o fato de que a interrupção do tratamento pode lhe causar sequelas graves e risco à sua própria vida, já que a saída precoce do ambiente hospitalar pode resultar em infecções que agravam a frágil condição da autora. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TRATAMENTO MÉDICO. CONTINUIDADE. PORTABILIDADE PARA PLANO INDIVIDUAL. DIREITO GARANTIDO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em autos de ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a agravada, no prazo de 48 horas, efetue a portabilidade do plano de saúde para plano individual, a fim de que o beneficiário continue seu tratamento, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. 2. O agravante comprovou ser portador de doença grave e que vem se submetendo a tratamento pós-cirúrgico cancerígeno - radioterapia e a quimioterapia e que, apesar de ter empreendido esforços para exercer opção de portabilidade para plano individual, o agravado negou o pedido. 3. O c. STJ possui entendimento sobre a possibilidade de resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, devendo, todavia, ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam em pleno tratamento médico. O artigo 8o da Resolução Normativa - RN No 438 /2018 da ANS, dispõe que é direito subjetivo do beneficiário do plano extinto efetuar a portabilidade de carência, mesmo que para plano individual. 4. Deve ser mantida a decisão agravada que determinou a portabilidade do plano de saúde para plano individual a fim de assegurar o direito de o beneficiário, que não pode ficar sem a cobertura, continuar o tratamento médico. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1343599, 07077856820218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas mantenham a prestação de serviços à parte requerente até a efetivação de portabilidade sem o cumprimento de carências. O não cumprimento desta tutela no prazo de 48 (quarenta e oito horas) importará na aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de eventual majoração ou outras providências, a fim de dar efetividade ao cumprimento da ordem. Expeça-se mandado de citação e intimação com urgência e o encaminhe via sistema, uma vez que os endereços cadastrados no processo não estão presentes no Distrito Federal. Inicialmente, importante delinear que apesar da questão da (i)legitimidade não ter sido apreciada pela decisão agravada, tratando-se de matéria de ordem pública e se tratando de recurso interposto em face de decisão proferida inaldita altera pars, sua análise não configura supressão de instância. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, aplica-se a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Apesar das alegações sobre a ausência de responsabilidade da agravante, verifica-se que, em sede de análise liminar, não altera o plano fático a responsabilidade específica sobre organização ou assistência; portanto, não afasta a responsabilidade da empresa, especialmente por se tratar de relação de consumo, em que não há distinção na cadeia de consumo. Além disso, o Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Desta feita, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito, caso contrário, se dos simples fatos narrados na inicial não restar caracterizada a relação jurídica entre as partes, o reconhecimento de ilegitimidade da parte é medida que se impõe. No caso em tela, esta Corte de Justiça já se manifestou sobre a responsabilidade solidária entre a administradora e a operadora do plano de saúde nos casos de resilição unilateral, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ESTIPULANTE. CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. REESTABELECIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É entendimento jurisprudencial pacífico que, aos contratos de seguro de saúde, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Verbete Sumular no 608 do STJ (aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão). 2. A operadora de plano de saúde qualifica-se como fornecedora de serviços e é solidariamente responsável com a estipulante do plano de saúde pelos prejuízos advindos da contratação, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que debate a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde do beneficiário. 3. A teor das disposições do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, é sabido ser possível a resilição unilateral de contrato de plano de saúde individual ou familiar pelo fornecedor, desde que haja prévia notificação ao beneficiário. 4. Inexistindo prova inequívoca da notificação da autora quanto ao inadimplemento de mensalidade do plano somado ao fato de que a operadora continou emitindo os boletos de cobrança subsequentes, cujo pagamento fora efetivado pelo beneficiário, tem-se por indevido o cancelamento do plano de saúde. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1428039, 07010161720218070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE CÂNCER. DIREITO SUBJETIVO AO RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO DO VALOR. INADEQUAÇÃO. I. A administradora de benefícios que intermediou a contratação e veiculou a notificação de cancelamento do plano de saúde é parte legítima para demanda que tem por objeto o seu restabelecimento. II. A operadora e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelo cancelamento irregular do plano de saúde, na esteira do que prescrevem os artigos 12, 14, 18, 20, 25, § 1o e 34 do Código de Defesa do Consumidor. III. A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde pressupõe notificação do beneficiário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 13, parágrafo único, incisos II e III, da Lei 9.656/1998, e do artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009. IV. Identificada a irregularidade no procedimento de notificação que, acaso atendesse às exigências legais, autorizaria a resilição unilateral, o plano de saúde deve ser mantido nos moldes contratados. IV. A relevância jurídica do objeto dos contratos de assistência à saúde infirma os efeitos da sua resilição unilateral em relação a beneficiário que está em tratamento essencial à preservação da sua saúde e da sua própria vida. V. É aplicável analogicamente, para a hipótese de resilição unilateral, a prescrição do artigo 8o, § 3o, alínea "b", da Lei 9.656/1998, segundo a qual, mesmo no caso de encerramento das atividades da operadora, devem ser preservados planos de saúde de beneficiários internados ou em tratamento. VI. À luz dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, provoca dano moral, porque afeta atributos da personalidade, cancelamento irregular do plano de saúde que deixa ao desamparo idosa que se submete a tratamento contínuo de câncer. VII. Ante as particularidades do caso concreto, é adequada a majoração da compensação do dano moral para R$ 10.000,00. VIII. Por sua própria natureza e finalidade, a multa não pode ser previamente limitada quanto à sua incidência ou quanto ao seu valor, sob pena de enfraquecer o seu potencial de coerção, consoante a inteligência dos artigos 497, 500, 536, § 1o, e 537 do Código de Processo Civil. IX. A mudança da periodicidade ou do valor da multa, inclusive para estabelecer um teto, é autorizada quando, à vista de fatos ocorridos depois da sua cominação, se constata a sua insuficiência ou exorbitância, consoante a inteligência do artigo 537, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. X. Recurso da Autora provido parcialmente. Recurso da segunda Ré desprovido. (Acórdão 1367928, 07012795020208070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR REJEITADA. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR E LEI No 9.656/98. OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PLANOS NÃO COMERCIALIZADOS PELA SEGURADORA. SUSPENSÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. A administradora de benefícios e a operadora de plano de assistência à saúde, embora possuam atividades distintas, respondem solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço. 2. Cancelado unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo por adesão pela operadora, deve ser assegurado ao beneficiário o direito de optar pela migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano cancelado, sem a perda do prazo de carência, desde que a operadora tenha em seu portfólio planos de perfil individual ou familiar. Inteligência do artigo 3o da Resolução Normativa no 19 do Conselho de Saúde Suplementar. 3. A obrigação de indenizar pressupõe a configuração dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Inexistindo qualquer conduta ilícita da seguradora de saúde, não resta caracterizado o dano moral. 4. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada e, no mérito, providas. (Acórdão 1165888, 07148096820178070007, Relator: ROBERTO FREITAS, Relator Designado: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um exame de cognição sumária, mostra-se ausente a probabilidade de direito, razão pela qual incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de maio de 2023 11:39:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador